Tribunal: TJPA
Processo: 0810467-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810467-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRENO MACEDO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810467-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: M. D. A. M., representada por seu genitor BRENO MACEDO DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DO ROL DA ANS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA E EPILEPSIA REFRATÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para realização de equoterapia em paciente com Paralisia Cerebral Espástica e Epilepsia Refratária. Centralidade do debate na recusa de cobertura pelo plano de saúde e na interpretação do rol de procedimentos da ANS. Exame dos princípios do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana no contexto dos contratos de assistência à saúde. Análise à luz de precedentes dos tribunais superiores, ponderando a necessidade do tratamento indicado e a relevância do direito à saúde. Recurso conhecido, mas desprovido, com a manutenção integral da decisão agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810467-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: M. D. A. M., representada por seu genitor BRENO MACEDO DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por M. D. A. M., representada por Breno Macedo de Lima, em face do ora agravante.

A decisão recorrida é a que concedeu a tutela de urgência pretendida pela autora da demanda, aos seguintes termos:
“ (...)
No que se refere ao requisito de probabilidade do direito, entendo que está demonstrado. O documento de ID 33255883 atesta a indicação médica do tratamento pleiteados pela autora. O documento de ID 33255884 comprova que o plano de saúde negou cobertura à equoterapia. As decisões juntadas em ID 33255884, 33255885, 33255886 e 33258339 comprovam a plausibilidade de concessão da tutela pleiteada. Contudo,
verifico que não há prescrição médica quanto à frequência na qual a equoterapia deve ocorrer
, razão pela qual deixo de determinar a frequência de 2x semanais e deixo a cargo do profissional que acompanhará a autora a delimitação da quantidade de sessões semanais de equoterapia às quais a requerente será submetida.
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde réu forneça a equoterapia na frequência determinada por profissional especializado na “clínica Therasuit Studio Belém” ou em outra clínica credenciada ao requerido, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais)até o limite do valor da causa, sem prejuízo de diminuição ou de elevação deste teto e sem prejuízo de eventual cancelamento da multa, conforme o caso.

(...)

Sustenta o agravante que a parte autora foi diagnosticada com o CID 10 - G80 e G40 (Paralisia Cerebral Espástica e Epilepsia Refratária), tendo buscado judicialmente a tutela de urgência para compelir a requerida a fornecer a terapia especializada prescrita (Equaterapia 2X semana), na clínica Therasuit Studio Belém, cujo custeio fora negado administrativamente pela requerida.

Refere o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, considerando a taxatividade do rol da ANS, tudo de acordo com jurisprudências do STJ e do TJPA, que tem reconhecido a ausência de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos no rol da ANS. Sustenta que o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que a cobertura dos serviços contratados se limita ao que está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, e que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, EQUOTERAPIA, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e que não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito seu total provimento, com a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido por esta relatora.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Parecer do Órgão Ministerial pelo Desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810467-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: M. D. A. M., representada por seu genitor BRENO MACEDO DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

A presente análise concentra-se na apreciação do Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém - Cooperativa de Trabalho Médico, visando a reforma da decisão que deferiu, parcialmente, tutela de urgência, para compelir o plano de saúde a fornecer a terapia de equoterapia à agravada, diagnosticada com Paralisia Cerebral Espástica e Epilepsia Refratária.

Inicialmente, destaca-se que a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, não prevista expressamente no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores vem se consolidando no sentido de que, mesmo não estando o procedimento expressamente previsto no rol da ANS, não se pode negar a cobertura quando há indicação médica de sua necessidade, comprovando-se ser o meio mais adequado para o tratamento do paciente.

Nesse sentido, temos recentes precedentes deste Tribunal, relativos especificamente à cobertura do tratamento por EQUOTERAPIA ( o tratamento ora pretendido), o que evidencia, neste momento, o entendimento do TP/PA sobre a matéria, a despeito de isolados entendimentos diversos, o mesmo ocorrendo no âmbito do Colendo STJ. Faço referência a recentes decisões colegiadas deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE.
INDICAÇÃO DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E
EQUOTERAPIA
. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC).
ROL EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300. 2. De rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear as terapias conforme prescrito pelo médico responsável pelo agravado, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista. 4. Recurso conhecido e desprovido. (5554556, 5554556, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU – CONCESSÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT, EQUOTERAPIA, RTA E BOBATH – NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – ENTENDIMENTOS DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA –
CENÁRIO DIFERENTE SE MOSTRA QUANTO À EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIO (RTA) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS PELA ABUSIVIDADE NA RECUSA – EFICÁCIA COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, AFASTANDO O TRATAMENTO PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – LIMINAR MANTIDA, COM OS AJUSTES DETERMINADOS.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815062-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024.

No caso em tela, a agravada apresenta quadro clínico que requer tratamento especializado, com indicação médica para realização da equoterapia, conforme consta nos documentos de IDs 33255883 e 33255884.

Importante ressaltar, ainda, a relevância do princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido na Constituição Federal de 1988, e sua aplicação no âmbito dos contratos de plano de saúde. Negar cobertura a tratamento essencial para a manutenção da saúde e do bem-estar do paciente, sob a justificativa de inexistência de previsão no rol da ANS, é atitude que contraria os preceitos fundamentais de nosso ordenamento jurídico.

No que tange ao argumento de risco de irreversibilidade da medida, tem-se que, em face da condição de saúde da agravada, a demora no tratamento pode acarretar prejuízos irreparáveis, sendo, portanto, a tutela de urgência medida que se impõe para garantir a eficácia do tratamento indicado.

Diante do exposto, e considerando todo o contexto fático-probatório dos autos, bem como o entendimento jurisprudencial atual dos Tribunais Superiores, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso, mantendo inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência para a realização da equoterapia, conforme prescrição médica, garantindo-se, assim, o direito à saúde da agravada, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DEE MOURA

Relatora

Belém, 09/08/2024